Tribunal: TJMT
Processo: 1009032-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
VISTOS.
Considerando a possibilidade de julgamento simultâneo do mérito do mandado de segurança e do vertente agravo interno, Retifique-se a classe judicial e, ato contínuo, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.